Tribunal: STF
Processo: HC 222731
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Dione Michael Julio em favor de Orlando Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RvCr 5516/SP, assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ART. 621, I, CPP. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 565 DO CPP INEXISTENTE. SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR EM SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI NA AUSÊNCIA DE ADVOGADA CONSTITUÍDA QUE SE RECUSOU A COMPARECER AO JULGAMENTO, SOB O PRETEXTO DE QUE O RÉU NÃO TERIA RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR SUA VIAGEM À COMARCA. SEIS ADIAMENTOS SUCESSIVOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRÉVIA ADVERTÊNCIA DO MAGISTRADO DE QUE O NÃO COMPARECIMENTO DO PATRONO CONSTITUÍDO PELO RÉU NA DATA DO JULGAMENTO ENSEJARIA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. RÉU QUE, NA DATA, PEDIU PARA NÃO COMPARECER. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.” (stj.jus.br).



    Colho dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, IV e V, 121, § 2º, IV e V, c.c. 14, II do Código Penal e artigo 35 da Lei 11.343/2006, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, à pena de 46 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 11 p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que “Em seu julgamento, lhe foi nomeado uma defensora dativa, sem que lhe fosse dada a oportunidade de escolha, ou intimado a que constituísse novo defensor, ou que na ausência do advogado constituído, seria nomeado outro advogado para a sua defesa em Plenário.” 



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre. 



    Alega que “O direito de ampla defesa e os princípios constitucionais nos julgamentos do Tribunal do Júri, não podem ser afastados de um acusado, por aplicação de norma infraconstitucional por presunção, sem a comunicação pessoal a ele, que se encontrava preso e à disposição do Estado.” (p. 3)



    Sustenta que “sem manifestação de seu posicionamento e nem esclarecimento acerca dos benefícios de eventual confissão dos fatos, certo é que o resultado do julgamento causou prejuízo ao Paciente” (p. 3)



    Afirma que “É elementar que o direito de ser defendido por seu próprio advogado, está inserido como cláusula pétrea, conforme insculpido na Constituição Federal, em seu artigo 5º, LIV, LV3 e inciso XXXVIII, “a”” (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja realizado um novo julgamento, com respeito ao direito do paciente de ser defendido por advogado de sua escolha. (p. 18)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, transcrevo os fundamentos contidos no acórdão do ato coator: 



    “Diante desse contexto, ainda que os dois primeiros adiamentos do julgamento pudessem encontrar justificativas plausíveis, assim como o adiamento solicitado pela defensora dativa, é de se reconhecer que os demais decorreram de manobras protelatórias da própria defesa e que a nomeação de defensor dativo foi plenamente justificada nas duas ocasiões em que ocorreu.



    É certo, também, que a última advogada constituída pelo réu teve plena ciência de que, caso não comparecesse ao julgamento, ele seria realizado com a sua substituição pela Defensora Dativa já nomeada. 



    Não há, portanto, como se reconhecer, no caso concreto, violação ao art. 565 do CPP. Como bem observou o Min. SEBASTIÃO REIS, no julgado rescindendo, “ao contrário, nítido que o recorrente agiu com o claro propósito de não ser julgado e o magistrado, ainda assim, agiu com parcimônia e respeito às garantias legais do réu, só recorrendo à nomeação de defensor dativo como medida extrema”. (...)



    Registre-se, por pertinente, que o pedido de não apresentação do réu em juízo para a sessão de julgamento no tribunal do júri já havia sido formulado pelo patrono que renunciara (Dr. Marco Antonio Arantes de Paiva), cf. se vê do despacho à e-STJ fl. 1.656, tendo com ele concordado a defensora dativa em 26/06/2014 (e-STJ fl. 1.663) e foi reiterado pela nova advogada constituída, Dra. Natália, em 17/10/2014 (e-STJ fls. 1.769/1.770), que anexou declaração nesse sentido escrita de próprio punho pelo réu e datada de 20/10/2014 (e-STJ fl. 1.775), o que elide a alegação de que a ausência do réu durante o julgamento teria lhe gerado prejuízo decorrente de eventual má atuação ou escolha equivocada de argumentos defensivos seja da última causídica por ele nomeada, seja da defensora dativa. 



    De outro lado, não se presta a justificar a rescisão de condenação transitada em julgado a alegação de que, caso adotada outra tese defensiva, o réu teria obtido condenação mais branda. 



    Lembro que, para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, no procedimento do julgamento perante o Tribunal do Júri, impõe-se que a tese da existência da referida circunstância seja aventada por ocasião dos debates em Plenário. 



    Não é necessário, entretanto, que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa, bastando que conste, na ata de julgamento do Tribunal do Júri, que houve a confissão do acusado. (...)



    Ora, não consta dos autos que o revisionando tenha optado por confessar em seu interrogatório, no momento em que realizava sua autodefesa. E a sua decisão de não comparecer ao julgamento, afirmada em documento escrito de próprio punho datado de quatro dias antes da realização da sessão plenária, leva a crer que também não pretendia confessar durante o julgamento. Assim sendo, não passa de mera cogitação de probabilidade a afirmação de que eventual contato da defensora dativa com o réu o teria convencido a confessar em plenário.” (stj.jus.br)



    O artigo 565 do CPP prevê que não cabe a arguição de nulidade pela própria parte que lhe deu causa ou que tenha concorrido para a sua existência. Portanto, não lesa este artigo o julgado que reconhece a inexistência de nulidade na nomeação de defensor dativo que já atuara nos autos para representar o réu em sessão plenária do Tribunal do Júri.



    No caso, ocorrerem seis adiamentos consecutivos da sessão de julgamento (24.4.2013, 11.9.2013, 19.3.2014, 21.5.2014, 2.7.2014, 13.8.2014, 17.9.2014 e, por fim, 29.10.2014, quando efetivamente se deu o julgamento) e após a recusa da advogada constituída em comparecer ao julgamento, sob o pretexto de que o paciente não teria recursos suficientes para custear sua viagem até a Comarca em que ocorreria o julgamento. Ademais, ressalta-se que o magistrado de 1º grau havia tomado o cuidado de advertir, com antecedência, à defesa do paciente que manteria a designação de defensor dativo, para o caso de não comparecimento da defesa ao julgamento, o que de fato aconteceu.



    Neste caso, conforme assentado pelas instâncias inferiores, embora alguns dos adiamentos do julgamento tenham sido justificados, a grande maioria deles correspondeu a manobras nitidamente protelatórias da defesa com o intuito de adiar o julgamento do paciente.



    Assim, parece-me evidente o intuito da defesa em tumultuar o andamento processual, tendo gerar nulidades que lhe beneficiem futuramente. Também, resta clara a intenção de postegar o deslinde das persecuções penais que lhe são imputadas. Contudo, o artigo 565 do CPP é estanque em prescrever que “nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Nesse esteira, cito precedente:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE A DEFESA TER SIDO EXERCIDA POR ADVOGADO LICENCIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Nulidade do processo-crime não configurada, pois além de não ter sido demonstrado qualquer prejuízo advindo do exercício da defesa por advogado licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil, o princípio da falta de interesse, tal como estabelecido no art. 565, primeira parte, do Código de Processo Penal, não admite a argüição da nulidade por quem tenha dado causa ou concorrido para a existência do vício. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. (HC 99.457/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 2.6.2010) 



    Outrossim, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado a partir das circunstâncias do caso concreto. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados apenas pode ocorrer para a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. (…) 3. Ordem denegada”. (HC 118.605, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.3.2014)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DESSA CIRCUNSTÂNCIA. 1. Não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando fundamentação idônea para ter como negativa a circunstância judicial das consequências do crime. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes. 3. Ordem denegada”. (HC 112.611, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.12.2012)



    Ademais, não há plausibilidade no pedido da defesa, que pretende, por meio de revisão criminal, desconstituir decisão dos jurados, providência que não é possível nem mesmo por meio da apelação, ante a soberania do veredito, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 162.122, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA NO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – […] A análise da existência ou não de qualificadora no crime doloso contra a vida deve ser feita pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1233717 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.04.2020) 



    Por fim, ainda há informações de que o paciente exercia funções de chefia na facção criminosa do Estado de São Paulo, conforme consta na sentença que o condenou, o que justifica ainda mais a adoção da presente medida. (eDOC 10 p. 15)



    Dessarte, não vislumbro nenhuma ilegalidade no acórdão proferido pelo STJ, porquanto em consonância com os entendimentos fixados por esta Corte.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente